Tribunal: TJMT
Processo: 1038818-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038818-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS MÓVEIS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL HOSPITALAR. ART. 833, V, DO CPC. RECONHECIMENTO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, a qual deferiu pedido de penhora de bens móveis (como televisores, computadores, notebooks, impressoras, roteadores, switches, mobiliário de escritório e eletrodomésticos) integrantes da estrutura física e operacional de clínica hospitalar em pleno funcionamento, com serviços de urgência, emergência e internação. O recurso busca o reconhecimento da impenhorabilidade dos referidos bens, por serem indispensáveis à continuidade da prestação dos serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os bens móveis penhorados são necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial da clínica hospitalar executada, de modo a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (CPC, art. 833, V), com o objetivo de garantir a continuidade da atividade profissional e empresarial.

A clínica hospitalar desenvolve serviços essenciais à saúde pública e depende, para seu funcionamento contínuo, de equipamentos de informática, mobiliário administrativo e eletrodomésticos de apoio, utilizados na gestão, atendimento e suporte aos profissionais de saúde.

Os bens penhorados estão diretamente ligados à operacionalização da atividade médica e hospitalar, sendo presumivelmente indispensáveis para a prestação dos serviços, como o controle de prontuários, agendamentos, internações e atendimento humanizado.

A jurisprudência reconhece que a impenhorabilidade se aplica ao conjunto de bens materiais necessários à atividade empresarial, especialmente quando sua penhora compromete a continuidade do serviço essencial prestado à coletividade.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) reforça a necessidade de preservação dos meios mínimos de subsistência e operação da empresa, sobretudo em casos que envolvem prestação de serviços médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial hospitalar, quando sua constrição compromete a continuidade dos serviços médicos prestados.

A presunção de essencialidade dos bens pode decorrer da natureza da atividade desenvolvida e da função dos equipamentos penhorados.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente em atividades que envolvem interesse público relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, V; 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 5765012-14.2022.8.09.0137, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível,
s.j
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1038818-50.2025.8.11.0000

MATER CLIN CL
Í
NICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

X
DEP
Ó
SITO DE G
Á
S LESTE MATOGROSSENSE LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Agravo de Instrumento
por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a Ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 1028826-95.2021.8.11.0003
, ajuizad
a por
DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA
,
deferiu o pedido para que a penhora recaísse sobre os bens listados no item "a" do ID 195900894, os quais guarnecem a empresa executada.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que os bens indicados para penhora (televisores, computadores,
notebooks
, impressoras multifuncionais, aparelhos de som, roteadores,
switches
, mobiliário de escritório, eletrodomésticos de apoio e objetos de decoração) são essenciais ao funcionamento da clínica hospitalar, sendo indispensáveis à continuidade dos serviços médicos e hospitalares prestados à população de Rondonópolis e região.

Sustenta que a penhora desses bens comprometeria diretamente a continuidade dos atendimentos e, por consequência, a proteção da saúde e da vida de inúmeros pacientes, violando o disposto no
art
. 833, IV e V, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

Argumenta que a
Materclin
é um estabelecimento hospitalar em pleno funcionamento, que presta serviços de urgência, emergência, obstetrícia, internação e pronto atendimento, sendo referência na região de Rondonópolis/MT.

Informa que o
mandado
de penhora foi recebido pelo oficial de justiça em 31/10/2025, encontrando-se pendente de cumprimento, o que reforça a urgência na concessão de efeito suspensivo.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo, impedindo a realização de
quaisquer atos constritivos ou medidas de penhora sobre os bens descritos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja definitivamente reformada a decisão
recorrida
, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos bens que integram a estrutura física e operacional da
Materclin
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal consiste em verificar se os bens indicados para penhora (televisores, computadores, notebooks, impressoras multifuncionais, aparelhos de som, roteadores, switches, mobiliário de escritório, eletrodomésticos de apoio e objetos de decoração) são essenciais ao funcionamento da clínica hospitalar agravante, de modo a atrair a proteção do art. 833, V, do
Código de Processo Civil
.

O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

A questão central, portanto, reside em determinar se os bens indicados para penhora são necessários ou úteis ao exercício da atividade hospitalar desenvolvida pela agravante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a agravante é uma clínica hospitalar que presta serviços de urgência, emergência, obstetrícia, internação e pronto atendimento à população de Rondonópolis e região. Trata-se, portanto, de estabelecimento que presta serviços essenciais à saúde pública.

No caso, o
s bens indicados para penhora, como computadores, notebooks, impressoras, roteadores e switches, são utilizados para o controle de pacientes, emissão de prontuários, prescrições médicas, controle de internações e agendamentos. Os televisores e equipamentos eletrônicos integram ambientes de enfermarias e salas de espera, contribuindo para a humanização do atendimento. Os móveis de escritório e equipamentos administrativos são necessários à gestão interna e documental da unidade, e os eletrodomésticos de apoio atendem à equipe médica, técnica e de enfermagem que atua em regime de plantão contínuo.

Nesse contexto,
é insofismável
que os bens indicados para penhora são essenciais ao funcionamento da clínica hospitalar, pois integram a estrutura administrativa e assistencial necessária à prestação dos serviços médicos e hospitalares.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE BENS NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA EMPRESA EXECUTADA ART. 833, V, DO CPC. 1. Nos termos do art. 833, V, CPC, devem ser considerados impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa executada e, assim, possibilitar o pagamento de seus débitos. 3. A impenhorabilidade compreende o conjunto de bens materiais e imateriais necessários ao atendimento do objetivo econômico da empresa executada. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 57650121420228090137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

No caso em análise, a penhora dos bens indicados comprometeria a continuidade da prestação dos serviços médicos e hospitalares pela agravante, afetando não apenas a empresa, mas também a coletividade que depende de seus serviços.

Importante ressaltar que a proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC, visa não apenas preservar o patrimônio do devedor, mas sobretudo garantir a continuidade da atividade empresarial, especialmente quando se trata de empresa que presta serviços essenciais à comunidade, como é o caso da agravante.

A agravada argumenta que a agravante não demonstrou a essencialidade dos bens indicados para penhora. Contudo, considerando a natureza da atividade desenvolvida pela agravante (serviços médicos e hospitalares) e os tipos de bens indicados para penhora (equipamentos de informática, mobiliário
administrativo, etc.
), é possível presumir, com razoável grau de certeza, que tais bens são necessários ao funcionamento da clínica hospitalar.

Ademais, a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, segundo o qual "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".

No caso em análise, a penhora dos bens indicados seria extremamente gravosa para a agravante, comprometendo a continuidade de sua atividade empresarial e, consequentemente, a prestação de serviços médicos e hospitalares à comunidade.

Ante
o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e reconhecer a impenhorabilidade dos bens listados no item "a" do ID 195900894, por serem essenciais ao funcionamento da clínica hospitalar agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025